Tribunal: TJDFT
Processo: 0710321-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra ato imputável ao Secretário de Saúde do Distrito Federal consubstanciado na não concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto pela impetrante em face da decisão editada no bojo do processo administrativo SEI no 00060-00098962/2020-29 (PAR no 01/2020 – SES/DF). Do alinhavado, ademais, afere-se que a impetrante requestara a concessão da ordem liminar “para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto (...), impedindo-se inclusive e especialmente a publicação da ilegal decisão administrativa em comento”, e, no mérito, a confirmação dessa medida, de forma a ser “concedida a segurança atribuindo efeito suspensivo até que o recurso administrativo da Brakko seja julgado”[1]. O que se divisa na espécie, de acordo com o alinhado e com o acervo documental coligido aos autos, é que almeja a impetrante, assim, a supressão da omissão da autoridade impetrante quanto à apreciação do pleito de concessão do efeito suspensivo vindicado ao apelo administrativo que formulara, e não a aferição de legitimidade de eventual negativa específica advinda do Secretário de Saúde local em conceder ao recurso administrativo o efeito postulado. E não há, frise-se, pedido subsidiário voltado a impor ao impetrado obrigação de examinar o pedido dentro do prazo regulamentar. Demais de tudo, o pedido voltado a obstar a publicação da decisão que impusera sanção administrativa à impetrante não se reveste de sustentação legal, até porque a publicidade é inerente aos atos administrativos por imperativo constitucional, e o prazo para recurso, assim, somente fluiria a partir da publicação do ato no órgão oficial (Decreto no 37.296/16, art. 31). O efeito suspensivo almejado, ressalte-se, não poderia estar destinado a obstar a publicação do ato sancionador, mas tão somente a obstar que irradie os efeitos que lhe são próprios. Aliás, a publicação do ato sancionador, conforme participado por derradeiro pela impetrante, se implementara, no dia 6 do fluente mês, e, considerando que já se antecipara e manejara recurso administrativo, somente com a difusão oficial do ato é que a autoridade recorrida ou imediatamente superior poderá, então, exercer a faculdade de retratação ou dar seguimento ao inconformismo, inclusive com efeito suspensivo, se o caso, devendo o recurso, ademais, ser resolvido no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período (Decreto no 37.296/16, art. 31, §§1o, 2o e 3o). Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para a impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental com indicação do ato particularizado que praticara a autoridade impetrada e afetara o direito que a assiste de ser contemplada com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, pois não subsiste ato negativo advindo da autoridade impetrada apto a legitimar a interseção judicial nesse momento, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 08 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 34111065, p. 34 (fl. 37).